Tribunal: TJDFT
Processo: 0708159-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708159-93.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, BELT NUTRITION COMERCIO DE SUPLEMENTOS LTDA, WELLIFE COMERCIO DE SUPLEMENTOS LTDA APELADO: BELT NUTRITION COMERCIO DE SUPLEMENTOS LTDA, WELLIFE COMERCIO DE SUPLEMENTOS LTDA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 3 de outubro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator